Tribunal: CARF
Processo: 18471.001130/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001130/2007-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.435 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARMANDO ESPASANDIN GERPE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONSTATADA.
ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO NO JULGADO.
Constatada a omissão no acórdão, necessário o acolhimento para fins de
integração para sanar a omissão apontada. Decisão com efeito integrativo do
julgado, ou seja, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, explicar a desqualificação
da multa de ofício nas competências 11/02, 05/03 e 12/03. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela União, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 2401-006.899 (fls. 1002 a
1025), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão
plenária de 10/09/2019, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, cujas ementas são
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001130/2007-63
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

Ano-calendário: 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO SIMPLIFICADO.
DISPÊNDIO.
O desconto simplificado substitui as deduções legais cabíveis do modelo completo de
declaração de ajuste anual, sendo, por conseguinte, considerado dispêndio e lançado
como tal no demonstrativo, não podendo esse valor justificar acréscimo patrimonial.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
A alegação de recebimento de valores à título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação da efetiva transferência do
valor distribuído por meio de provas inequívocas.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso
do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte do
Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir a qualificadora da multa nas competências 11/2002,
05/2003 e 12/2003, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor extensão, para, na
competência 12/2003, excluir a qualificadora da multa apenas em parte.
A PGFN expôs suas razões recursais nos seguintes termos:
Ocorre que, não obstante o brilhante voto proferido pela relatora em que restou evidente
que o contribuinte não trouxe aos autos provas suficientes a refutar o acréscimo
patrimonial a descoberto apontado pela fiscalização, bem como a constatação de que
“não se trata de mera omissão de rendimentos, tendo sido demonstrado o evidente
intuito de fraude por parte do Recorrente, exatamente como preceitua a legislação de
regência”, houve o afastamento da penalidade qualificada nas competências de 11/02,
05/03 e 12/03.
Observe-se que todo o raciocínio desenvolvido pela ilustre relatora no tópico relativo à
qualificação da multa de ofício resultou na conclusão infestável de que restou
constatada a conduta dolosa do sujeito passivo, respaldando-se a manutenção do
percentual de 150% incidente sobre o crédito tributário.
[...]
Com todas as vênias, não foi possível compreender os fundamentos que ensejaram a
conclusão de que as referidas competências (11/2002, 05/2003 e 12/2003) estariam fora
do alcance da qualificação, ainda mais considerando que a reconhecida conduta dolosa
teve reflexo em todas as competências objeto da autuação.
(Destaques do original)
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

Tendo em vista que a decisão embargada sustentou todo um raciocínio relativo à
qualificação da multa de ofício, resultante da constatação da conduta dolosa por parte do sujeito
passivo, respaldando, assim, a manutenção do percentual de 150% incidente sobre o crédito
tributário, mas, desqualificou a aplicação da multa de ofício nas competências 11/02, 05/03 e
12/03, sem, no entanto explicitar as razões para que estas competências sejam diferenciadas das
demais, a Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu
pela inclusão do referido processo em pauta de julgamento para a apreciação da omissão
apontada.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Considerando que a ciência presumida da PGFN ocorreu em 31/10/19, tem-se
pela tempestividade dos embargos, nos termos do Anexo II, art. 65, § 1°, do RICARF, uma vez
que opostos em 1/11/19.
Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
A embargante alega que a decisão embargada sustentou todo um raciocínio
relativo à qualificação da multa de ofício, resultante da constatação da conduta dolosa por parte
do sujeito passivo, respaldando, assim, a manutenção do percentual de 150% incidente sobre o
crédito tributário, mas, desqualificou a aplicação da multa de ofício nas competências 11/02,
05/03 e 12/03, sem, no entanto explicitar as razões para que estas competências sejam
diferenciadas das demais.
De fato, verifica-se que, em seu voto, a conselheira conclui que “se justifica
plenamente a multa qualificada de 150% sobre o imposto apurado a partir da omissão de
rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2002
e 2003”. E, em trechos seguintes, relata (fl. 1.024):
Com relação ao argumento de que a Súmula n° 14 do antigo Conselho de Contribuintes
vedaria a aplicação da multa qualificada nos casos de simples apuração de omissão de
rendimentos, cumpre destacar que a hipótese em análise não se trata de mera omissão de
rendimentos, tendo sido demonstrado o evidente intuito de fraude por parte do
Recorrente, exatamente como preceitua a legislação de regência.
Da mesma forma, a aplicação da multa qualificada no presente caso não está calcada em
mera presunção legal, mas sim na conduta dolosa do Recorrente tendente a omitir ou
ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto, mediante a omissão de informações ou
a prestação de informações incorretas ao Fisco.
Entretanto, ao concluir seu voto, a conselheira relatora, desqualificou a aplicação
da multa de ofício nas competências 11/02, 05/03 e 12/03, sem, no entanto, explicar as razões
para que estas competências fossem diferenciadas das demais.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão, quanto aos
fundamentos da decisão que levaram ao provimento parcial do recurso, tornando-se necessário
aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão da motivação do julgado.
Pois bem. Conforme consta no Termo de Verificação, Constatação e de
Encerramento de Fiscalização (fls. 700 e ss), a qualificação da multa se deu a partir da
caracterização da intenção fraudulenta do Contribuinte de ocultar fatos jurídico-tributários para
se eximir do imposto devido.
Segundo a Fiscalização, a conduta estaria configurada pela apresentação de um
instrumento de alteração contratual da empresa Tropical Tourist Ltda., no qual constaria a
aquisição de quotas por um valor inteiramente inverossímil, com o fito de ocultar os verdadeiros
valores desembolsados na operação que não encontravam lastro nos rendimentos declarados pelo
Contribuinte nos anos-calendário de 2002 e 2003.
Em resumo, a motivação fiscal para a qualificação da multa aplicada diz respeito
apenas à aquisição das participações societárias da Empresa Hoteleira Tropical Tourist Ltda,
conforme muito bem tratado no Termo de Verificação, Constatação e de Encerramento de
Fiscalização (fls. 700 e ss).
Contudo, o agente fiscal apurou outras irregularidades, tais como a não aceitação
dos lucros distribuídos como rendimentos isentos, omissão de pagamento de parcela de imóvel
adquirido, de modo que o voto da Ilma. Relatora, à época, foi pelo provimento parcial, com o
intuito de afastar a qualificação da multa aplicada em relação aos fatos geradores não
relacionados com a aquisição das participações societárias da Empresa Hoteleira Tropical
Tourist Ltda.
Dessa forma, essa é a justificativa para o provimento parcial do apelo do
recorrente, apenas para excluir a qualificação da multa de ofício nas competências 11/02, 05/03 e
12/03, eis que não estão relacionadas exclusivamente com a aquisição de participações
societárias.
A propósito, vislumbro que o resultado foi pela exclusão total da qualificação da
multa de ofício das referidas competências, em razão da impossibilidade prática de eliminar do
cálculo do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, apenas a operação de aquisição das
participações societárias elucidadas no Termo de Verificação, Constatação e de Encerramento de
Fiscalização (fls. 700 e ss), eis que o cálculo das competências 11/02 e 05/03 abarcou todas as
operações questionadas pela Fiscalização, inclusive, irradiando efeitos para a competência 12/03,
também excluída.
Dessa forma, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para,
sanando a omissão apontada, explicar a desqualificação da multa de ofício nas competências
11/02, 05/03 e 12/03.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para,
sanando a omissão apontada, explicar a desqualificação da multa de ofício nas competências
11/02, 05/03 e 12/03.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
De fato, ao formalizar o voto condutor do Acórdão embargado, a Conselheira
Relatora deixou de explicitar integralmente suas razões de decidir.
Para uma visualização do ocorrido, tomo por ponto inicial o Demonstrativo das
Origens e Aplicações dos Recursos, e-fls. 698/699, no qual foi apurado o acréscimo patrimonial
a descoberto nos meses/competências 11/2002, 12/2002, 04/2003, 05/2003, 08/2003 e 12/2003.
A motivação da qualificação da multa envolveu apenas a aquisição das
participações societárias da Empresa Hoteleira Tropical Tourist Ltda (e-fls. 700/719), logo o
entendimento do colegiado foi por se manter a multa de 150% apenas nas competências em que
a fiscalização apurou tal aplicação.
Nos meses 11/2002 e 05/2003 nenhuma “Aplicação em Direitos societários” foi
apurada e nos meses 12/2002, 04/2003, 08/2003 e 12/2003 foi apurada “Aplicação em Direitos
societários” (e-fls. 698/699).
Pelo que me recordo, como bem já destacou o Cons. Relator, a Cons. Relatora do
Acórdão embargado considerou em seu voto que nos meses sem “Aplicação em Direitos
societários” não seria cabível a qualificação por falta de motivação no lançamento para tanto
(11/2002 e 05/2003) e que em relação à competência 12/2003 o montante da “Aplicação em
Direitos societários” seria extremamente reduzido em relação aos demais dispêndios/aplicações e
haveria impossibilidade prática de se eliminar do cálculo do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, podendo se considerar que o cálculo das competências 11/02 e 05/03 teria abarcado
todas as operações questionadas pela Fiscalização, irradiando efeitos para a competência 12/03,
também excluída.
Por discordar dessa última parte do raciocínio do voto da Conselheira Relatora,
fundamentei meu voto no sentido de haver justificativa para se excluir a qualificação da multa
integralmente em relação às competências 11/2002 e 05/2003 e em parte na competência
12/2003, esta mantida no que se refere à “Aplicação em Direitos societários”, aplicação no valor
de R$ 75.000,00 (e-fls. 699).
Em razão disso, meu voto teve uma menor extensão para na competência 12/2003
reduzir em parte a multa de ofício, tendo dado para as demais competências a mesma extensão
do voto da Cons. Relatora por a ter acompanhado em relação aos demais meses.
A Cons. Relatora do Acórdão de Impugnação, ao formalizar seu voto condutor,
reformulado durante a sessão de julgamento, acabou por não consignar o raciocínio acima e que,
como já dito, foi bem explicitado no voto do Cons. Relator dos presentes embargos.
Isso posto, acompanho o voto do Relator para ACOLHER os Embargos de
Declaração, para fins de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001130/2007-63

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital